Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739779-80.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA PACIENTE: GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de mais um habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA, em benefício próprio, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama que, no bojo do Inquérito Policial no 191/2022, acolheu representação da autoridade policial e decretou sua prisão preventiva. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por falta de justa causa para a instauração do IP, pugnando pelo trancamento da investigação e recolhimento do mandado de prisão preventiva. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, novamente, a exemplo de impetração anterior (HCCrim 0738900-73.2022.8.07.0000, distribuído em 16/11/2022) não merece seguimento. Com efeito, impetração idêntica já está em processamento nos autos do HCCrim 0738209-59.2022.8.07.0000, de minha relatoria, distribuído em 10/11/2022, conforme certidão de Id 41579992. Constatada, portanto, a litispendência, a impetração consubstancia mera reiteração de pedido já em processamento, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR